Tribunal: TJES
Processo: 5037466-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037466-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARELI GOMES DA CUNHA SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE OS DEMAIS NÍVEIS FUNCIONAIS. REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE DESCUMPRIMENTO. MESES ESPECÍFICOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora sob o argumento de que o município requerido não estaria cumprindo o piso nacional para o cargo de professor, pleiteando, nesse sentido, o reajuste do valor e o recebimento do remanescente não pago nos últimos anos.

Em sede de sentença fora julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

"Arrimado nas razões ora expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, e CONDENO a Fazenda Municipal a proceder o reajuste do salário do Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial dos anos de 2021 a 2023, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora.”

Irresignado, o município interpôs recurso inominado almejando a reforma da r. sentença. A recorrida ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, verifico que a r. sentença
merece parcial reforma
. Explico.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único.

A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "
a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.
[...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Seguindo a tese do Tribunal da Cidadania,
o piso salarial do magistério não possui incidência automática em toda a carreira, de modo que o aumento progressivo em virtude dos diferentes níveis funcionais depende de regulamentação local própria.

A respeito do Município de Vila Velha, restou demonstrado que o piso salarial do magistério municipal possui regulamentação específica pela Lei nº 4670/2008, revogada pela Lei nº 6773/2022.

Pois bem.

No caso em tela, observo que ambas as partes concordaram que o piso salarial base nos anos de 2021 a 2023 (os quais o autor/recorrido requer o reajuste) para a carga horária de 25 horas era de R$1.803,90, R$2.403,52 e R$2.762,84, respectivamente.

Dito isso, da análise das fichas financeiras do servidor (ID 17014060), depreende-se que de fato alguns dos valores por ele auferidos nos anos em questão são inferiores ao piso, são eles:

·

No ano de 2021
, os meses de julho e novembro, nos quais a autora auferiu R$1.399,63 e R$155,51, respectivamente, quando deveria receber ao menos R$1.803,90.

·

No ano de 2022
, os meses de janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro, nos quais a autora auferiu R$2.332,71, R$2.332,71, R$ 2.332,71, R$ 671,82 e R$ 1.847,50, respectivamente, quando deveria receber ao menos R$2.403,52.

·

No ano de 2023
, os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e outubro, nos quais a autora auferiu R$ 2.519,32, R$ 2.519,32, R$ 2.519,32, R$ 2.519,32 e R$ 2.697,91, respectivamente, quando deveria receber ao menos R$2.762,84.

Dessa forma, vejo que a tabela acostada à inicial, na qual o recorrido aduz ter recebido tão somente

R$1.981,30 em todos os anos não condiz com a realidade, o que induziu o juízo
a quo
a erro ao chegar à seguinte conclusão:

"
Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da autora (Id. 53886514) que sua remuneração era inferior ao fixado anualmente através da Lei nº 11.738/08,
o que pôde ser ilustrado com o quadro elaborado na própria inicial
, é patente que o Município deve realizar o pagamento das diferenças devidas, o que deverá ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença.”

(grifou-se)

Assim, após detida análise das fichas financeiras do recorrido, verifico que a ilegalidade não é referente a todos os vencimentos de 2021 a 2023, mas apenas aos supracitados, razão pela qual a sentença merece ser parcialmente reformada.

Registro que quanto aos demais vencimentos não vislumbro qualquer ilegalidade aparente nos valores pagos pelo município, uma vez que superam o piso base previsto em lei federal e não fora demonstrada afronta específica à lei municipal.

Nesse ponto, apesar de a servidora alegar defasagem nos valores pagos pelo município e descumprimento da lei municipal, não foi capaz de apresentar previsão legal acerca da eventual necessidade de escalonamento do piso aos demais níveis da carreira ou outra disposição legal que sustentasse o recebimento de valor a maior.

Quanto à suposta defasagem da tabela do município para os níveis profissionais inferiores, é justificável em virtude de não ser possível o ingresso na carreira sem que o profissional ocupe, de pronto, o nível IV (graduação), já que a titulação é um dos requisitos do concurso público para essa carreira.

Ainda, registro que o recorrido não foi capaz de comprovar que o município de Vila Velha inseriu no vencimento efetivo gratificações que não deveriam incorporar tal rubrica.

Pelo contrário, a municipalidade desconstitui tal alegação em sede de defesa, arguindo que o vencimento de cada nível e grau profissional acompanha justamente a progressão do cargo por ele ocupado, de modo que o valor do vencimento propriamente dito não está incorporado de outros adicionais, mas varia conforme a legislação local e as qualidades do agente público.

Assim, considerando que o município recorrente possui regulamentação própria a respeito dos valores a serem pagos para professores de diferentes níveis funcionais, de acordo com e titulação, tempo de serviço etc., e tendo em vista que a ficha financeira da servidora demonstra tanto o auferimento de valores superiores quanto inferiores ao piso, entendo que a r. sentença merece parcial reforma, devendo o pleito autoral ser julgado parcialmente procedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL ROVIMENTO
,
reformando a sentença a fim de que a pretensão autoral seja julgada
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, sob o seguinte dispositivo:

a)

CONDENO
a Fazenda Municipal a proceder o reajuste do salário da Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido e aquele previsto no piso nacional salarial nos meses de
julho e novembro de 2021
,
janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro de 2022
e
janeiro, fevereiro, março, abril e outubro de 2023
, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora.

Os valores deverão ser corrigidos a partir da data em que deveriam ter sido pagos
, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereiraa

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)